Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709256-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Garzzo Comércio de Combustíveis e Derivados Ltda. em face de Acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível (ID 56686543), cuja relatora foi a eminente Desa. Ana Cantarino. Ocorre que, ao compulsar os autos de origem, verifico que, posteriormente ao mencionado acórdão, fui Relator do v. acórdão que rejulgou o feito por determinação do c. STJ (ID 118300916, na origem). Conforme se extrai do parágrafo único do art. 971 do CPC/15, na Ação Rescisória "A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo". Da mesma forma, o art. 187 do Regimento Interno dispõe que "A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo". Portanto, diante possibilidade de cumprimento dos dispositivos acima destacados, deve o feito ser encaminhado a outro relator. Assim, encaminho os autos à eg. 2a Câmara Cível, a fim de serem redistribuídos a outro relator. Façam-se as comunicações necessárias. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator